Tribunal: STF
Processo: RE 101452
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-13
Data de publicação: 1984-03-13

Ementa:
- CORREÇÃO MONETÁRIA. DIVIDA DE VALOR. LEI 6899/81 (INAPLICAÇÃO).
EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
- CONFIRMADA PELO ACÓRDÃO EXEQUENDO SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU,
DATADA DE 1980, QUE CONCEDEU CORREÇÃO MONETÁRIA DE PRESTAÇÕES
VENCIDAS, RECONHECIDAS COMO DIVIDA DE VALOR, PELO ASPECTO DE ILICITO
CONTRATUAL, DESCABE INVOCAR, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRE ACÓRDÃO
NO PROCESSO DE EXECUÇÃO, A TEMATICA DA LEI 6899/81. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.